Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702795-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NANCY BALBINO DE CAMPOS PINHEIRO, DANIELA RODRIGUES PINHEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos em substituição legal em razão das férias do Relator originário, e. Des. Mario-Zam Belmiro. Trata-se de apelação cível interposta por NANCY BALBINO DE CAMPOS PINHEIRO e DANIELA RODRIGUES PINHEIRO em face da r. sentença (ID 42387646) que, nos autos da ação de conhecimento movida pelas apelantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, declarou a prescrição das parcelas anteriores a 5 anos da data do ajuizamento da ação e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à habilitação das autoras para o recebimento de pensão militar relativa ao ex-militar João Pinheiro da Silva, bem como ao recebimento das parcelas vencidas e não pagas a esse título a contar do mês de setembro de 2013. Nas razões recursais (ID 42387659), as apelantes sustentam, em suma, que a pensão militar é devida aos beneficiários excluídos da corporação, independentemente de esse estar vivo ou morto. Aduzem que tampouco há obrigatoriedade de que o militar tenha permanecido pagando a contribuição após a sua exclusão para que o benefício seja válido a seus dependentes, entendimento esse que estaria respaldado pela jurisprudência. Requerem a antecipação da tutela recursal, para que se determine que o Distrito Federal promova a imediata habilitação das apelantes na pensão militar referente ao ex-militar João Pinheiro da Silva. Sustentam, para tanto, que estão presentes a probabilidade de provimento do apelo e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Sem preparo, por serem beneficiárias da gratuidade de justiça (ID 42387614). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Adverte-se, todavia, que, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido das apelantes. Com efeito, o ponto central da demanda consiste em avaliar se as recorrentes reúnem todos os requisitos para o recebimento de pensão de militar excluído do CBMDF a bem da disciplina, notadamente com fundamento no art. 36, §3o, no parágrafo único do 38 da Lei n.o 10.486/02 (resultado da conversão da MP 2.218/01) e no parágrafo único do art. 20 da Lei n.o 3.765/60, in verbis: “Art. 38. O beneficiário a que se refere o item III do art. 37 poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade com as regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo. Parágrafo único. Nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37. Art. 36. (VETADO) § 1o Os valores atualmente descontados a título de pensão militar vigorarão até 31 de dezembro de 2001. § 2o Para fins de aplicação do caput, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições. § 3o Fica assegurada aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do soldo ou quotas de soldo, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. Poderá ocorrer a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto neste parágrafo, que deverá ser expressa até 31 de dezembro de 2002. Art 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perde pôsto e patente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente ... Vetado. (Vide Lei no 5.160, de 1966) Parágrafo único. Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente ... Vetado. De um lado, as apelantes defendem que existem apenas dois requisitos a serem cumpridos, os quais alegam estarem devidamente satisfeitos: “Não obstante cumpre acrescentar que tanto nas Leis no 3.765/60, e 10.486/02, quanto nos julgados dos Tribunais Superiores, não existe qualquer previsão expressa que indique que o direito é devido somente após a morte real do ex militar, tendo como os únicos requisitos exigidos para a concessão da pensão correspondente apenas dois que estão consignados de forma expressos, tanto no Art. 20, da Lei no 3.765/60, quanto no Art. 38 da Lei no 10.486/02, quais sejam, SER O OFICIAL DEMITIDO EM DECORRÊNCIA DA PERDA DO POSTO E PATENTE ou as Praças contribuintes da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, EXCLUÍDAS MEDIANTE EXPULSÃO, não restando, assim, qualquer margem para interpretação diversa ou extensiva!” (ID 42387659 – Pág. 14). De outro lado, o DISTRITO FEDERAL argumenta que, em verdade, também o falecimento do militar é requisito necessário para a concessão da pensão, o que não ocorreu no caso em apreço. Confira-se: “Merece ser reiterado, outrossim, que o art. 38 da Lei no10.486/02, embora preveja a percepção de pensão militar, condiciona a fruição de tal benefício ao falecimento do militar, que tenha completada a estabilidade decenial. Percebe-se que o parágrafo único do referido dispositivo afirma que a praça, com mais de 10 anos, que venha a ser expulsa da Corporação deixará, a seus herdeiros, a pensão militar correspondente. Ao dispor, o citado dispositivo, que a pensão será concedida aos herdeiros do militar, há a imposição da concretização de condição material, a saber, o óbito do militar instituidor do benefício. Ao contrário, como demonstrado anteriormente, o que o dispositivo afirma é que, após o falecimento da praça, seus herdeiros farão jus ao recebimento da respectiva pensão militar, observado que o militar tenha adquirido a estabilidade decenial antes do óbito e, ainda, tenha contribuído para tanto. Ora, não há herdeiros sem que haja de cujus. E, para que o militar expulso pudesse ser equiparado ao militar morto seria preciso que houvesse previsão legal expressa e específica, o que não se encontra na legislação pertinente. No caso dos autos, o devedor da pensão almejada não faleceu, não havendo, pois, como cogitar da percepção de tal benefício pela autora.” (ID 42387617 – Pág. 5-6). De fato, neste primeiro exame dos autos, a redação do art. 20 da Lei n. 3.765/60, bem como do art. 38 da Lei n. 10.486/02, indica que a pensão controvertida nos autos é destinada aos “herdeiros”, o que implica a ocorrência de morte real (não ficta) do militar expulso da Corporação a bem da disciplina. Nesse sentido, colhem-se julgados deste Tribunal, inclusive, da C. 4a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO A DEPENDENTE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FATO GERADOR. MORTE DE FATO DO MILITAR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. ILEGITIMIDADE DOS AUTORES. 1. Segundo interpretação das Leis no 3.765/60 e 10.486/02, o benefício de pensão de ex-militar que foi expulso da corporação é devido aos herdeiros somente após a sua morte, desde que contribuinte da referida pensão com mais de 10 anos de serviço, e observadas as condições estabelecidas no artigo 37 da Lei 10.486/02. 2. A legitimidade para requerer a devolução dos valores descontados em folha de pagamento, referentes à pensão militar adicional, é do ex-militar. 3.Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1258863, 00331448020168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020, g.n.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. LEI N. 3.765/1960 E LEI 10.486/2002. CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 1,5% APÓS A EXCLUSÃO DO MILITAR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE REAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O militar excluído pode continuar como contribuinte da pensão militar, a partir da data da exclusão, desde que efetue o pagamento da respectiva contribuição (§ 3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 e o art. 2o da Lei n. 3765/60) e tenha optado até 5/9/2001 continuar naquele regime. 2.Os requisitos para percepção da pensão por morte estão descritos nas Leis 3.765/1960 e Lei 10.486/2002, quais sejam: mais de 10 (dez) anos de serviço, existência de herdeiro habilitado, contribuição após a expulsão e morte real. 3. Não há como reconhecer o direito alegado pelo autor ao pretenso benefício, pois, caso contrário, estar-se-ia instituindo benefício previdenciário mediante contribuição ficta e sem morte real, o que é vedado expressamente. 4.Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1240170, 07063507320198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020, g.n.) Assim, tendo em vista que, a princípio, as apelantes não cumpriram todos os requisitos para a concessão da pensão vindicada (notadamente, a morte real do ex-militar), não vislumbro a probabilidade do direito das recorrentes. Impende salientar, ainda, que, diante do caráter alimentar da verba pleiteada pelas apelantes (verba irrepetível), o deferimento da antecipação de tutela pretendida também esbarra no perigo da irreversibilidade da medida. Em verdade, nos termos do § 3° do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Destarte, neste momento processual, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, essa deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora Eventual